Tribunal: TJSP
Processo: 1012668-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e venda. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição.
Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional decenal geral (art. 205 do CC). Prazo menor para postular indenização ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor em posição inferior dentro da relação de

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e venda. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição.
Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional decenal geral (art. 205 do CC). Prazo menor para postular indenização ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor em posição inferior dentro da relação de consumo.
Mérito. Produção da prova pericial desnecessária devido às afirmações realizadas na inicial. Autor alega que a vaga de garagem era 1,57m2 a menor do que aquela efetivamente paga. Diferença alegada pelo autor é considerada insignificante. Venda "ad corpus" em que se considera meramente enunciativa a referência às dimensões do imóvel. Indenização não devida.
Litigância de má fé. Configuração. Constatação da interposição de mais duas ações, além da presente, decorrentes do mesmo instrumento contratual. Penalidade por litigância de má fé mantida. Autor deveria ter concentrado seus pedidos somente em única ação. Interpretação do disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil. Conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do Poder Judiciário.
Ausência de justificativa plausível para a propositura desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda proporcionando ao seu advogado a chance de receber honorários advocatícios para cada uma das ações ajuizadas.
Situação do autor de ser beneficiário da justiça gratuita ou titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso à Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com lealdade.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012668-43.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROBINALDO ANTONIO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decisão do julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ,
vencedor, JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, vencido, CÉSAR
PEIXOTO, ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27711
Apelação Cível no 1012668-43.2019.8.26.0576
Apelante: ROBINALDO ANTONIO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: MRV PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Comarca: São José do Rio Preto
JUIZ (A): MARCELO EDUARDO DE SOUZA
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e venda.
Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem
inferior àquela informada no ato da aquisição.
Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional decenal geral
(art. 205 do CC). Prazo menor para postular indenização
ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor
em posição inferior dentro da relação de consumo.
Mérito. Produção da prova pericial desnecessária devido às
afirmações realizadas na inicial. Autor alega que a vaga de
garagem era 1,57m2 a menor do que aquela efetivamente
paga. Diferença alegada pelo autor é considerada
insignificante. Venda “ad corpus” em que se considera
meramente enunciativa a referência às dimensões do
imóvel. Indenização não devida.
Litigância de má fé. Configuração. Constatação da
interposição de mais duas ações, além da presente,
decorrentes do mesmo instrumento contratual. Penalidade
por litigância de má fé mantida. Autor deveria ter
concentrado seus pedidos somente em única ação.
Interpretação do disposto no artigo 327 do Código de
Processo Civil. Conduta inconsequente contribuiu para a
sobrecarga do Poder Judiciário.
Ausência de justificativa plausível para a propositura
desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda
proporcionando ao seu advogado a chance de receber
honorários advocatícios para cada uma das ações
ajuizadas.
Situação do autor de ser beneficiário da justiça gratuita ou
titular de direito constitucional de ação, bem como de
acesso à Justiça, não o isenta do dever de atuar
processualmente com lealdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação indenizatória decorrente de vício de qualidade por
inadequação do produto, movida contra construtora, devido à entrega de
imóvel com metragem inferior de vaga de garagem àquela informada no ato da
aquisição.
O pedido foi julgado improcedente com a condenação do
autor no pagamento do ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em R$1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita. A
preliminar de litigância de má-fé alegada pela ré foi acolhida e o autor
condenado no pagamento de multa equivalente a 02 salários mínimos, nos
termos do §2o, do artigo 81, do CPC, além de indenização fixada em
R$1.000,00.
O autor interpôs recurso de apelação, visando a
realização da prova pericial, ou alternativamente o julgamento de procedência
da ação e o afastamento da condenação por litigância de má fé.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões com preliminar de prescrição trienal.
PRESCRIÇÃO
Aplica-se ao caso o prazo decenal geral previsto no artigo
205 do Código Civil, vez que prazo menor para postular indenização ante o
descumprimento contratual colocaria o consumidor em posição inferior dentro
da relação de consumo.
Dessa forma, rejeitada a "preliminar de mérito", passa-se
à análise do mérito propriamente dito, do presente recurso.
MÉRITO
Anote-se que a produção da prova pericial no caso é
desnecessária, tendo em vista as afirmações formuladas pelo autor na inicial.
No presente caso, a diferença alegada pelo autor é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1,57m2 a menor e deve ser considerada insignificante, a ponto de não ensejar
dano indenizável, sobretudo por se tratar de venda “ad corpus” em que se
considera meramente enunciativa a referência às dimensões do imóvel.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
Reconhecimento
da
decadência.
Medida
desacertada. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais.
Precedentes
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto). Entrega da
vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 2,03m2.
Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3%
da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos
(cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad
corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige
pavimentação total, admitindo a utilização de grama na definição da
área. Sustentada impossibilidade de utilização da área gramada que
não implica em entrega com área inferior, questão suficiente à
rejeição do pleito indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à
causa de pedir e pedido. Cerceamento de defesa não evidenciado.
Observância do disposto no art. 355, I, do CPC. APELO
DESPROVIDO, POR OUTRO FUNDAMENTO”. (TJSP; Apelação
Cível 1035407-44.2018.8.26.0576; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado do TJSP; Foro de São
José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 11/09/2019).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM.
Alegação de que a área real não corresponde à área vendida. Pedido
de indenização por danos materiais correspondentes à diferença do
preço em decorrência da área vendida a menor. Insurgência do autor
contra a improcedência da ação. Área permeável que deve ser
computada para fins de cálculo da metragem da vaga de garagem.
Área de gramado que não pode ser considerada comum, em virtude
de sua natureza e localização, sendo imprópria para utilização pelos
demais moradores. Contrato que prevê eventual diferença na
metragem do imóvel de até 5%. Eventual diferença alegada pelo autor
de 1,46% que não pode ser reputada como causadora de dano à
parte. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
(Apelação Cível no 1012886-71.2019.8.26.0576 - TJSP, São José do
Rio Preto, j. em 6/11/2019, Relatora Fernanda Gomes Camacho).
Assim, os motivos elencados afastam a procedência de
qualquer pedido indenizatório.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
No caso, a ré indicou a interposição de mais duas ações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além da presente (fls. 124) relacionadas ao mesmo contrato. Portanto, deve
ser mantida a penalidade por litigância de má fé.
Isso porque o autor poderia ter concentrado seus pedidos
somente em única ação, conforme o disposto no artigo 327 do Código de
Processo Civil. Sua conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do
Poder Judiciário, não apresentando justificativa plausível para a propositura
desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda proporcionando ao
seu advogado a chance de receber honorários advocatícios para cada uma
das ações ajuizadas.
Anote-se que a situação do autor de ser beneficiário da
justiça gratuita ou titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso
à Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com lealdade.
Nesse sentido esta C. Corte já decidiu em caso análogo
ao dos autos:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do valor em quantia
módica - Multiplicidade de ações envolvendo a mesma parte e o
mesmo contrato - Observância do princípio da universalidade do
acesso à justiça, boa-fé e lealdade processual - Finalidade do
processo que deve voltar-se para a solução do conflito, e não para
interesses de rentabilidade - Atuação antiética do causídico Verba
mantida em valor módico, levando-se em conta as outras ações, a
conduta profissional e o conteúdo econômico da demanda
Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça -
Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil para apuração de eventual infração disciplinar cometida pelo
patrono do autor - Recurso improvido, com determinação (Apel.
1015659-26.2018.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz
Antonio de Gooy, j. 01/02/2019).".
"Compra e venda de imóvel - Devolução de taxa de atribuição de
unidade - Sentença de Procedência - Preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada
Insurgência do apelante em relação à verba honorária e condenação
pela litigância de má-fé - Não acolhimento Interposição de várias
ações em torno de um mesmo contrato, quando era possível a
cumulação dos pedidos - Prática reiterada pelo defensor em casos
outros - Manutenção da verba honorária e litigância de má-fé que se
impõe - Preliminar afastada e recurso não provido. (Apelação Cível
no. 1035572-91.2018.8.26.0576, Rel.: A.C. Mathias Coltro, j.
10/04/2019).".
"COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
PLEITO
DE
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - AÇÃO AFORADA TAMBÉM
PERANTE O J.E.C. - LITISPENDENCIA INEQUÍVOCA - LITIGANCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MALICIOSA BEM APLICADA - PARTE ADEMAIS QUE AFOROU
VÁRIAS AÇÕES A RESPEITO DE UM SÓ SIMPLES CONTRATO -
SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO (Apelação Cível
no. 1060550-69.2017.8.26.0576, Rel.: Giffoni Ferreira, j. 26/02/2019).".
Nessas condições, fica mantida a condenação do autor
nas penalidades por litigância de má fé.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012668-43.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Robinaldo Antonio da Costa
Apelado: Mrv Prime Xi Incorporações Spe Ltda
VOTO No 21.665
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Primeiramente,
rejeita-se
a
preliminar
de
prescrição arguida em contrarrazões.
Isto porque, o pleito indenizatório deduzido na
inicial não se submete ao prazo prescricional de três anos, mas de dez anos, previsto no
artigo 205 do Código Civil.
Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-
se a citação do seguinte julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ABATIMENTO DE
PREÇO DO VALOR DO IMÓVEL - DIVERGÊNCIA
ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E O QUE FOI
ENTREGUE - AÇÃO INDENIZATÓRIA, FUNDADA NO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL,
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO “QUANTI
MINORIS'
-
PRAZO
PRESCRICIONAL
E
NÃO
DECADENCIAL - HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA PRUDENTEMENTE EM DEZ SALÁRIOS
MÍNIMOS
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Apelação no 0057257-55.2010.8.26.0576, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
12.08.2013).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alteração no
projeto arquitetônico que acarretou o aumento da distância
entre o apartamento da autora e a garagem de veículos.
Cláusula compromissória que se revela abusiva. Inteligência
do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor.
Decadência inocorrente. Artigo 26 que trata do direito de
reclamar dos vícios do produto, sem prejuízo do direito do
consumidor pedir indenização pelas perdas e danos.
Mudança
no
projeto
arquitetônico
que
trouxe
desvalorização ao imóvel da autora. Danos materiais bem
fixados no valor de R$ 10.000,00. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
no
1018667-50.2014.8.26.0576, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Francisco Loureiro, j. em 05.02.2015).
Superada a matéria prejudicial, passo à análise do
mérito do recurso.
Depreende-se dos autos que a presente demanda
indenizatória estriba-se na alegação do autor de ter constatado diferença a menor de
1,57 m2 na vaga de garagem relativa ao imóvel que adquiriu da ré.
Contudo, respeitado entendimento diverso, ainda
que se verificasse a diferença aludida na inicial, entendo que a venda do imóvel foi,
efetivamente, “ad corpus” e, não, “ad mensuram”.
Nesse sentido, importa ressaltar que a venda é
considerada “ad corpus” quando o vendedor alienar o imóvel como corpo certo e
determinado, ao passo que a venda “ad mensuram”, por sua vez, é aquela em que se
determina a área do imóvel vendido, estipulando-se o preço por medida de extensão.
Note-se que, na venda “ad mensuram”, a
especificação precisa da área do imóvel é elemento indispensável, pois ela é que irá
determinar o preço total do negócio. O preço, então, será estabelecido tendo por base
cada unidade ou a medida de cada alqueire, hectare, metro quadrado, etc.
Por conseguinte, diferentes são as conseqüências
advindas do tipo, pois, nos termos do artigo 500, do Código Civil em vigor: “se, na
venda de imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões
dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao
preço”. Porém, “não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o
imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa
a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a
venda 'ad corpus'” (artigo 500, § 3o, do Código Civil em vigor).
Ora, o contrato celebrado entre as partes,
efetivamente, não estipulou o preço por medida de extensão, sendo que a área referida
no instrumento particular é meramente enunciativa, assim, pode-se considerar que a
venda foi “ad corpus”, como já mencionado, o que torna descabida a pretendida
indenização, ainda que constatada diferença de metragem a menor.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados
recentemente prolatados por esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação
indenizatória - Imóvel com metragem menor que a
negociada - Preliminar de cerceamento de defesa afastada -
Extinção do processo com resolução do mérito Decadência
(art. 487, II, do CPC) - Decadência não configurada -
Inaplicabilidade dos artigos 26 do CDC e 500/501 do CC -
Incidência in casu do prazo prescricional previsto no artigo
205 do CC - Reconhecimento de venda ad corpus, e não ad
mensuram - Inexistência de direito ao abatimento
proporcional do preço pago - Dimensão da área meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciativa - Ausência de elementos que permitam concluir
que o negócio foi realizado levando em conta sua metragem
para fixação do preço
Bem individualizado por suas
características e confrontações - Hipótese do artigo 500, § 3o
do Código Civil - Sentença mantida afastado, porém, um de
seus fundamentos
Recurso desprovido.” (Apelação no
1002661-42.2018.8.26.0506, Relator GALDINO TOLEDO
JUNIOR, j. em 23.06.2020)
“Apelações cíveis. Ação de indenização. Compra e venda.
Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem
inferior àquela informada no ato da aquisição. Sentença de
procedência. Decadência. Aplicação do prazo prescricional
decenal geral (art. 205 do CC). Mérito. Autor alega que a
vaga de garagem possuía 1,49m2 a menor do que aquela
efetivamente paga. Cláusula Segunda, item 2.5 do contrato
avençado entre as partes prevendo aceitação de diferença de
até 5%. Diferença alegada pelo autor é considerada
insignificante. Venda “ad corpus” em que se considera
meramente enunciativa a referência às dimensões do imóvel.
Indenização não devida. Litigância de má fé. Não
configuração. Consulta realizada no site desta C. Corte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indica a interposição apenas da presente ação, outra contra
instituição financeira e não contra a ré desta demanda.
Penalidade imposta pela r. sentença afastada. Sucumbência.
Autor que permanecerá com o ônus do pagamento devido à
reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido
formulada na inicial. Resultado. Recurso de apelação
interposto pelo autor provido e provido parcialmente o
recurso de apelação interposto pela ré” (Apelação no
1044102-84.2018.8.26.0576,
Relator
EDSON
LUIZ
DE
QUEIROZ , j. em 20.06.2020)
Já no que tange a condenação no pagamento de
multa por litigância de má-fé, forçoso reconhecer que assiste razão ao autor.
Isto porque, o simples fato ter ajuizado diversas
demandas fundadas no mesmo contrato não configura, por si só, a litigância de má-fé.
Assim, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, não verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, de rigor o afastamento da litigância de má-fé.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
do autor para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a r. sentença
quanto ao mais.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
11FF452E
7
12
Declarações de
Votos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
121B31B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012668-43.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.